Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011754-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), EDELSIO SOUZA LELIS - CPF: 106.918.041-68 (ADVOGADO), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TREISMIL IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 76.302.678/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO TREIS - CPF: 003.876.739-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS TREIS - CPF: 370.084.989-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. - CNPJ: 19.022.167/0001-81 (EMBARGANTE), GIZELDA MARIA CAPILE - CPF: 506.133.247-49 (EMBARGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

EMBARGADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PREJUDICIAL REJEITADA NA ORIGEM – NEGÓCIO JURÍDICO IMPRESCRITÍVEL – FALSIDADE DE ASSINATURA – EXAME GRAFOTÉCNICO – NECESSIDADE - OMISSÕES - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são providos apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Evidenciado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

EMBARGADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Segundos Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante e manteve a decisão que, ao sanear a Ação Declaratória de Nulidade, indeferiu as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição e deferiu a realização de perícia requerida pela embargada.

A embargante diz que o aresto é omisso sobre o argumento de que a falsidade alegada pela embargada refere-se à primeira alteração contratual e portanto era essencial reconhecer a decadência em relação aos outros documentos (constituição da sociedade e as alterações posteriores à questionada). Para tanto, discorre sobre a causa de pedir da embargada nesse ponto e conclui que a discussão também envolve equívoco do juízo de origem no tocante à rejeição da prejudicial. Acrescenta que, em razão do vício acima mencionado, “
houve uma omissão consequencial
” no tocante à mesma arguição de ser “
imperioso que o Tribunal reconheça a pré-falada decadência, “ainda que e officio
”, nos termos do art. 487, II, do CPC, “
aplicando a teoria da causa madura
”.

Sustenta que os Embargos anteriores foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de vício, mas entende que essa conclusão não cumpre o requisito do prequestionamento, sendo inequívoca a necessidade de ingressar com segundos Aclaratórios, o que não implicaria em intenção protelatória, até porque a Câmara adotou “
premissas fáticas equivocadas no julgamento dos Embargos de Declaração
”, pois em nenhum momento ela (embargante) afirmou que a embargada buscava apenas a nulidade da primeira modificação contratual, mas também do contrato de constituição.

Discorre exaustivamente sobre o uso dos Aclaratórios, colaciona doutrina e jurisprudência a respeito do apontado erro de fato e ressalta que, “
acaso não tivesse o Colegiado partido de premissa fática equivocada – teria levado a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional
”.

Na sequência, retoma a mesma justificativa de que não consignou que o pedido inicial seria de nulidade da assinatura somente da primeira alteração, e que o juízo de origem não poderia ter afastado a prejudicial.

Portanto, o julgado conteria omissão, obscuridade e erro de fato por não ter acolhido a sua tese.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de todos os artigos que relaciona, até mesmo das Súmulas do STF e STJ (Id 64611467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011754-41.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

EMBARGADO: GIZELDA MARIA CAPILE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, a embargante, sob a alegação de que o acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento contém omissão, obscuridade e erro de fato, ingressou com dois Embargos de Declaração. Nos extensos argumentos que apresentou, está claro o propósito de que o Tribunal acolha a sua tese de decadência do pedido formulado na Ação ajuizada pela embargada.

No entanto, o Agravo foi interposto contra decisão proferida no saneador, a qual rejeitou as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição e deferiu a realização de perícia.

Como já assinalado nos Aclaratórios anteriores, diferentemente do que argui a embargante, a Câmara, depois de transcrever trecho do
decisum
impugnado e colacionar jurisprudência do STJ, consignou que não incide nos autos o prazo quadrienal previsto no art. 178, §9o, incisos I, “a”, e II, do CC/16, voltado à anulação de negócios jurídicos com base em vícios de consentimento, sobretudo porque no caso concreto não houve aquiescência da mãe da autora, pois nem sequer chegou, em vida, a firmar o documento.

E mais, que, ao contrário do que sustenta, a prova técnica é extremamente necessária para efeito de invalidação ou não do negócio jurídico supostamente celebrado sem a sua anuência.

O ponto relevante não é sobre a Turma julgadora ter ou não considerado o argumento de que o pedido de nulidade referia-se somente à 1a alteração. O que importa é ter sido registrado que a decisão agravada está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, tanto em relação à não incidência da prescrição quadrienal como à essencialidade da prova técnica. Por conseguinte, o não acolhimento das proposições apresentadas pela embargante não se confunde com existência de vícios no acórdão.

É flagrante a intenção de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, que tem a finalidade única de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Vale destacar que o Laudo Grafotécnico anexado em 5-11-2020 não interfere no resultado destes Aclaratórios, tampouco autoriza a modificação do julgado proferido no Agravo de Instrumento, até porque sua elaboração foi determinada exatamente no
decisum
agravado.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Em virtude do caráter procrastinatório, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1026, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020